Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704115-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWAROVSKI CRYSTAL COMPONENTS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Swarovski Crystal Components Ltda, pleiteando a reforma da r. decisão de ID 32587907, para determinar a retificação da autuação dos autos de origem, com a substituição: i) de SWAROVSKI CRYSTAL COMPONENTS LTDA (CNPJ no 02.702.284/001-93) por ii) SWAROVSKI CRISTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o no 00.727.262/0001-52, sediada na Alameda Itu, no 852, andar 13o, conjunto 132, CEP 01.421-002, Jardim Paulista, São Paulo/SP. A Agravante, por meio da petição de ID 34390789, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator